Tribunal: TJMT
Processo: 0003320-98.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003320-98.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES - CPF: 593.338.121-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
-
FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO
ADMITE EXTINÇÃO
POR ABANDONO
–
ART
.
924 DO CPC/2015
- PRINCÍPIOS
DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
280855586
)
interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S/A

contra
a
sentença de ID.
280855580
, proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Especializada em Direito Bancário
de
Cuiabá
/MT
na

Execução
de Título Extrajudicial
n.
0003320-98.2013.8.11.0041
, que move em desfavor de
CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III,
§1o,
do CPC/2015, em virtude d
o abandono d
a
causa

pela
parte exequente, condenando-a ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais.

Em síntese, aduz que a sentença
deve ser anulada
,
uma vez que, tratando-se de execução, o feito só poderia ser extinto caso perfectibilizada a prescrição intercorrente, conforme
disposto n
o art. 924 do CPC/2015
, não sendo cabível, na hipótese, a extinção por abandono de causa.

Defende, ainda, que o feito não poderia ser extinto, uma vez que não houve requerimento da parte executada, ora apelada, pela extinção,
em

inobservância ao disposto no artigo 485, §6o, do CPC/2015.

Assim, pugna pela
anulação
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
,
bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID.
280855592
)
.

Preparo recursal recolhido (ID.
282231874
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a instituição financeira recorrente ajuizou Execução de Título Extrajudicial contra o ora agravado, visando
receber, à época, R$ 142.146,05 (cento e quarenta e dois mil, cento e quarenta e seis reais e cinco centavos), referente ao pagamento do Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 469.600.130.

O feito teve regular processamento, com a realização de diversas pesquisas patrimoniais via BACENJUD (ID. 280855138), CNIB (ID. 280855398), RENAJUD (ID. 280855409) e SISBAJUD (ID. 280855549), mas que restaram infrutíferas por não serem suficientes à satisfação do débito.

Em 29/01/2025, o Juízo
a quo
retirou os autos do arquivo e intimou a parte exequente via sistema para que, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionasse o feito, sob pena de extinção (ID. 280855574).

Em atenção à determinação supra, o exequente manifestou-se aos autos requerendo a penhora online via SISBAJUD (ID. 280855577), que foi indeferido pelo Juízo em razão da não apresentação de planilha atualizada do débito (ID. 280855578).

Em 13/02/2025, a magistrada singular proferiu sentença extinguindo os autos sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, §1o, do CPC/2025, em virtude da desídia da parte exequente em impulsionar o feito (ID. 280855580).

Irresignada, recorre a instituição exequente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
280855580
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que
a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada
a
impulsionar o feito.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se
que o caso em apreço
se trata de execuçã
o
, não sendo
, portanto,
abrangid
a
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de
execução
, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que,
na execução,
em caso de inércia por parte do
exequente
, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem
resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025